Tribunal: STF
Processo: Rcl 55297
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Marco Antônio de Souza Garcia contra ato do Juíza de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Bagé/RS por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    Consta dos autos que o reclamante, condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, autos nº 0001176-31.2019.8.21.0117, cumpre pena em regime semiaberto. Não obstante, afirma a defesa, estaria cumprindo ilegalmente pena em regime fechado no Presídio Regional de Bagé.



    Requer a remoção do apenado para estabelecimento adequado ao regime semiaberto ou sua colocação em prisão domiciliar com ou sem monitoração eletrônica (eDOC 1).



    Solicitei informações ao Juízo de origem (eDOC 19).



    As informações foram prestadas (eDOC 21).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 



     



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    No ponto, confira-se as informações prestadas pelo juízo reclamado:



    “O apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas, no processo 0001176-31.2019.8.21.0117; Atualmente encontra-se recolhido no Presidio Regional de Bagé, alojado na 1ª galeria, cela 07 (conforme consulta no Sistema de Consultas Integradas), cela esta destinada a presos do regime semiaberto (conforme a Ordem de Serviço n°01/2022-PRB -seq. 105), cabe referir que são mantidos todos os benefícios inerentes ao regime, tais como, saída temporária e trabalho externo, necessitando de averiguação quanto ao alcance dos requisitos exigidos para tanto.” (eDOC 21)



    Após, novos esclarecimentos foram solicitados ao Diretor do Presídio Regional de Bagé e ao Juízo reclamado, nos seguintes termos de questionamento (eDOC 22):



    a) se na unidade prisional de custódia há alojamento conjunto de presos oriundos de diversos regimes;



    b) se o estabelecimento carcerário, ainda que não classificado como colônia agrícola, industrial ou similar, possui instalações compatíveis para o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do decidido no RE 641.320/RS.



    c) se estão sendo observados todos os benefícios inerentes ao regime semiaberto ao reclamante.



    Em resposta, o Diretor do Presídio Regional de Bagé informou (eDOC 25):



    a) quanto a solicitação se há neste PRB alojamento conjunto de presos oriundos de diversos regimes, vimos esclarecer que no alojamento não há presos do regime semiaberto;



    b) Esclarecemos que esta unidade prisional é destinada a apenados do regime fechado;



    c) Neste PRB, são observados os benefícios aos apenados recolhidos, como exemplo, as saídas temporárias.



    Do exposto, verifica-se que o reclamante, que deveria cumprir pena em regime semiaberto, encontra-se em Presídio destinado unicamente ao cumprimento de pena em regime fechado (eDOC 2 e 3). 



    No paradigma firmado no julgamento do RE 641.320 asseverou-se expressamente estar vedado alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Poder Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (5) cinco dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário. 



    Publique-se. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 13 de setembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente